Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701911-05.2021.8.07.0000 Agravante BANCO DO BRASIL S.A. Agravados FRIGORIFICO JK LTDA. - ME e CLEBER CLEY MOREIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 78610179, integralizada pelos declaratórios de Id 80014380, ambos do processo de referência) que, em ação de cobrança (2016.03.1.017377-4[1]), em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0702924-35.2018.8.07.0003), movida pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferiu requerimento (Id 78315171 do processo de referência) de renovação de pesquisa de ativos de bens passíveis de penhora em nome dos agravados, por meio do sistema SisbaJud (antigo BacenJud). A decisão vergastada trouxe como fundamento a circunstância de o processo contar com recente renovação de consulta, via BacenJud, em 4/8/2020 (Id 69512152 do processo de referência). Disse o julgador da inviabilidade de renovar a pesquisa em prazo inferior a um ano. Lembrou que o sistema de reiteração de bloqueio, almejado pelo agravante, ainda não foi implementado, não havendo, no momento, diferença entre os Sistemas BacenJud e SisbaJud a justificar nova pesquisa em menos de um ano. Em razões recursais (Id 22595976), sustenta o agravante que não foi realizada pesquisa pelo novo sistema SisbaJud. Alega que, além da “teimosinha”[2], ainda não implantada, o novo SisbaJud incluiu em seu banco de dados informações relativas a novas operações financeiras[3] e instituições financeiras, a exemplo das fintechs[4]. Fala de situações não alcançadas pelo extinto BacenJud. Afirma ser o novo SisbaJud, pela ampliação de informações organizadas e armazenadas, mais eficaz que o extinto BacenJud, justificando a nova pesquisa. Lembra ser exclusivo ao Poder Judiciário o acesso ao SisbaJud. Apregoa necessário que o processo seja efetivo, que dure por prazo razoável e que as partes colaborarem. Destaca a pronta necessidade de concessão do efeito ativo diante do risco iminente de arquivamento do feito. Pede, ao final, seja concedido do efeito ativo ao recurso para deferir liminarmente a pesquisa de ativos de bens passíveis de penhora pelo sistema SisbaJud. No mérito, busca a confirmação da liminar pleiteada. Preparo recursal recolhido (Ids 22609925). Prevenção de órgão em face dos agravos 0716415-21.2018.8.07.0000 e 0723041-22.2019.8.07.0000 (Ids 22615407 e 22618255). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[5]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[6], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[7]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), notadamente pela reconhecida ampliação do banco de dados do novo SisbaJud, que passou a conter informações sobre novas operacoes e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. Vale aqui lembrar que, a despeito de a última pesquisa de ativos, ainda pelo BacenJud, ter menos de um ano, como visto acima, a considerável ampliação do espectro de pesquisa advinda com o novo SisbaJud justifica, ao menos na primeira tentativa, nova pesquisa em lapso temporal inferior a um ano. Ressalto acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ter proporcionado o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece o agravante. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O insucesso na localização de ativos em recentes pesquisas realizadas pelo i. juiz, não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema, que possibilita acesso a informações relativamente a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. Ademais, o art. 4o do CPC[8], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[9], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[10], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[11], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[12], do mesmo Código. A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[13], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[14] e art. 4° do CPC[15]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. A gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros e não apenas dinheiro em nome dos agravados, principalmente das pessoas naturais devedoras em razão do aval prestado no título de crédito extrajudicial objeto da demanda. A busca perseguida no sistema SisbaJud permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos agravados, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se considera a localização anterior de ativos em nome dos agravados. Essa percepção reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, mesmo que, neste momento, existam pesquisas já feitas há menos de um ano. Como venho esclarecendo, a exceção aqui aberta é pontual e só se dá pela migração de sistemas, prazo menor que não se justificará caso o feito já conte com tentativa SisbaJud anterior. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se considera que a pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud considera apenas o dia em que é comandada, diversamente do atual sistema SisbaJud, que mantém a pesquisa por tempo maior. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Assim, reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud, sucessor do antigo BacenJud, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome dos agravados, em face da maior amplitude do novo sistema de pesquisa, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Diante desse quadro, a demora natural derivada do devido processo legal aliada à possibilidade de iminente arquivamento do feito de origem constituem fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, ADMITO o processamento do agravo de instrumento e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa no sistema SisbaJud (antigo BacenJud) em nome de ambos os agravados. Em o fazendo, determino a efetivação pelo Juízo de origem do necessário à efetivação da consulta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex n. 473.302.883, com a liberação de R$ 375.000,00 em 4/9/2016 (Id 14037439 do processo de referência). [2] Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/) (grifos nossos) [3] ... os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/) (grifos nossos) [4] As fintechs (termo advindo da junção das palavras em inglês financial e technology) foram normatizadas no Brasil com a Resolução n. 4656/2018 do Bacen (https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50579/Res_4656_v1_O.pdf), que criou, em nosso universo jurídico, duas modalidades de fintechs, a saber, a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). [5] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [6] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [8] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [9]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [10] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [11] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [12] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [13] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [14] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [15] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.